Tribunal: TJSP
Processo: 2095801-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com Danos Morais e Exibição de Documentos - Decisão de primeiro grau que impôs à parte requerida o depósito dos honorários periciais para realização da prova técnica (perícia grafotécnica) determinada de ofício pelo juízo a quo porque ela produziu o documento – Irresignação da requerida – Intempestividade – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com Danos Morais e Exibição de Documentos - Decisão de primeiro grau que impôs à parte requerida o depósito dos honorários periciais para realização da prova técnica (perícia grafotécnica) determinada de ofício pelo juízo a quo porque ela produziu o documento – Irresignação da requerida – Intempestividade – Decisão que definiu a perícia e a obrigação de custeá-la proferida em novembro de 2019, no saneador – Pedido de reconsideração – Decisão mantida em março de 2020 e que desafiou o agravo de instrumento – Pedido de reconsideração não reabre prazo recursal – Hipótese, ademais, de decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ausente hipótese de mitigação – Impossibilidade de interpretação extensiva - Precedentes desta C. Câmara - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000599670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095801-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A, é
agravado LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2095801-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2608
2
Agravo de Instrumento no 2095801-11.2020.8.26.0000
Agravante: Movida Locação de Veículos Ltda.movida Locação de Veiculos S.a
Agravado: Luiz Carlos Alves dos Santos
Comarca de Origem: São Paulo
Juíza da Vara de origem:Carolina Bertholazzi
Voto no 2608
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de crédito cumulada com Danos Morais e Exibição de
Documentos - Decisão de primeiro grau que impôs à parte requerida o
depósito dos honorários periciais para realização da prova técnica (perícia
grafotécnica) determinada de ofício pelo juízo a quo porque ela produziu
o documento – Irresignação da requerida – Intempestividade – Decisão
que definiu a perícia e a obrigação de custeá-la proferida em novembro
de 2019, no saneador – Pedido de reconsideração – Decisão mantida em
março de 2020 e que desafiou o agravo de instrumento – Pedido de
reconsideração não reabre prazo recursal – Hipótese, ademais, de decisão
que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
ausente hipótese de mitigação – Impossibilidade de interpretação
extensiva - Precedentes desta C. Câmara - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Movida Locação de
Veículos Ltda., contra r. decisão copiada à fl. 167 que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de crédito cumulada com danos morais e exibição de documentos, manteve
a decisão proferida às fls. 136/137 dos autos originários, para o fim de determinar que a
parte requerida providencie o depósito dos honorários periciais no valor de R$3.300,00
(três mil e trezentos reais), sob pena de preclusão da prova.
Insurge-se a requerida, sustentando, inicialmente o cabimento do presente
recurso, pois aplicável ao presente caso a "taxatividade mitigada". Aduz não ter postulado
pela produção da prova pericial grafotécnica, tampouco o autor a requereu, sendo
determinada de ofício pelo juízo a quo ao sanear o feito. Destaca que sua manifestação foi
contrária à realização da prova pericial, porquanto não se discute no presente caso a
veracidade ou a falsidade da assinatura lançada no documento, mas a conduta de um
terceiro estranho à lide. Pugna pela modificação da r. decisão ou, alternativamente, para
que seja determinado o rateio da remuneração do perito, nos termos do artigo 95, do
Código de Processo Civil, cujo valor estimado também se mostra excessivo, devendo ser
minorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2095801-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2608
3
Recurso processado sem a concessão da tutela recursal (fls. 170/172).
Tempestivo e preparado (fl. 09/10), dispensadas as informações,
contraminuta foi ofertada às fls. 176/180.
É o relatório.
Com efeito, a presente insurgência recursal tem por objeto a r. decisão que
manteve o pronunciamento judicial através do qual o MM. Juízo a quo ao sanear o feito,
determinou a produção de prova pericial grafotécnica e impôs à parte requerida o dever de
providenciar o depósito dos honorários periciais no valor de R$ 3.300,00 (três mil e
trezentos reais), sob pena de preclusão da prova.
O recurso não pode ser conhecido porque, primeiro, é intempestivo;
segundo, não se encontra no rol taxativo previsto no artigo 1.015, do Código de Processo
Civil.
Como leciona Theotonio Negrão : “o rol deste artigo 1.015 é taxativo: se a
decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe
agravo de instrumento; se não está listada, não cabe” (Negrão, Theotonio et al. Código
de Processo Civil e Legislação Processual Em Vigor, Editora Saraiva, 47a Ed. 2016,
página 933, em nota art. 1.015: 1a).
No caso em exame, pretende-se afastar a taxatividade da interpretação
restritiva do rol estabelecido pelo mencionado artigo 1.015, do Diploma Processual Civil.
Todavia, não há na hipótese vertente a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação a ser eventualmente interposto, razão pela
qual não se aplica in casu a mitigação ao mencionado rol estabelecida nos REsp no
1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988) pelo STJ.
Destarte, a matéria versada nos presentes autos não se amolda às hipóteses
taxativas elencadas pelo artigo 1.015, do Código de Processo Civil e, consequentemente o
presente recurso é inadmissível.
Note-se que a imputação de pagamento foi feita à ré porque ela produziu o
documento.
Nesse sentido os precedentes desta C. Câmara, sobre a matéria em exame:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2095801-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2608
4
Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços. Fornecimento de Energia Elétrica. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão saneadora que determinou a realização
de perícia, mediante o rateio das custas entre as partes, com fundamento no artigo 95,
NCPC. Irresignação dos autores, ora agravantes. Inadmissibilidade de impugnação da
decisão, por Agravo de Instrumento. Rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do
NCPC é taxativo. Destarte, só podem ser impugnadas por agravo de instrumento as
decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC.
Decisão agravada não está abarcada pelo rol constante do art. 1015, do CPC. Lado outro
incabível na espécie a aplicação da taxatividade mitigada, razão pela qual a questão deve
ser deduzida, se o caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2183396-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itaquaquecetuba -3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro:
16/04/2020)
PROCESSUAL CIVIL – Seguro DPVAT – Ação de cobrança de indenização securitária
cumulada com indenização por danos morais – Decisão de primeiro grau que, em sede de
saneador, determina a produção de prova pericial e o rateio entre as partes dos
honorários periciais – Agravo interposto pela ré – Decisão que não integra o rol do artigo
1.015 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2219881-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL – Seguro obrigatório DPVAT – Ação de cobrança de indenização –
Decisão de primeiro grau que, em sede de saneador, fixa ponto controvertido, defere a
produção de prova pericial e atribui à ré o dever de efetuar o pagamento dos honorários –
Agravo interposto pela ré – Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de
Processo
Civil
–
Recurso
não
conhecido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2056065-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA
TÉCNICA, ARBITRANDO HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO HOUVE INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2240777-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2095801-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2608
5
Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018).
Anote-se, outrossim, que as questões não abarcadas pelo rol taxativo do
mencionado artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não estão cobertas pela preclusão,
sendo possível suscitá-las em momento posterior, como preliminar de recurso de apelação
eventualmente interposto, ou nas contrarrazões, conforme preceitua o disposto no artigo
1.009, §1o, do mesmo Diploma Processual.
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES comenta que
As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de
instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido
processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser impugnadas em preliminar de
apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”.
(Novo Código de Processo Civil (Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2015, 2a ed.
ver., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 579).
Por derradeiro, além de não se tratar de hipótese de cabimento de recurso de
agravo de instrumento na espécie, constata-se a intempestividade do recurso, pois a decisão
que determinou a perícia e o pagamento pela ré data de outubro de 2019, porquanto consta
do saneador (158 da origem) e a decisão que desafiou o agravo de instrumento data de
março de 2020, nos seguintes termos: "1) Fls. 150/151. Mantenho a decisão de fls.
136/137, por seus próprios fundamentos. Deverá, se o caso, valer-se do recurso adequado,
devendo a parte requerida depositar os honorários periciais, sob pena de considerar
preclusa a prova. Desde já, fica homologado os honorários da expert no valor de
R$3.300,00." A primeira r. decisão foi disponibilizada no DJE de 14/10/2019 (cf. certidão
de publicação de fls. 147) e a interposição do presente recurso ocorreu em 13/05/2020,
portanto, intempestivo.
Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão a hipótese é de não
conhecimento.
Diante do exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator